Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. A matéria concernente à juntada extemporânea de documentos não se enquadra dentre as hipóteses de decisões agraváveis previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual não merece ser conhecida.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré é qualificada como prestadora de serviços e o autor como destinatário final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
3. O CDC prevê expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, “inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, CDC).
4. Considerando que no caso vertente se verifica a presença de ambos os requisitos, a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é medida mais adequada.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.